Tribunal: TJBA
Processo: 0509217-36.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509217-36.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DE JESUS

Advogado(s)
:
MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de cobrança de seguro DPVAT por abandono da causa, após a devolução negativa do aviso de recebimento referente à intimação do autor para comparecimento à perícia médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a devolução negativa de correspondência de intimação enviada ao endereço do autor autoriza a presunção de validade do ato e a imediata extinção do processo por abandono da causa, especialmente quando não há intimação prévia do advogado constituído nos autos acerca do retorno frustrado.

III. Razões de decidir

3. A realização de prova pericial nas ações de cobrança de seguro DPVAT é indispensável para a apuração da existência e do grau da lesão, sendo exigida a intimação pessoal da parte para o comparecimento, dado o caráter personalíssimo do ato.

4. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina a legislação processual civil.

5. A ausência de intimação do advogado constituído sobre o retorno negativo do aviso de recebimento configura cerceamento de defesa, pois retira da parte a oportunidade de justificar a sua ausência, fornecer novo endereço ou viabilizar o comparecimento espontâneo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "É nula, por cerceamento de defesa, a sentença que extingue o processo por abandono da causa em decorrência de devolução negativa de intimação pessoal para perícia médica, quando não precedida da intimação do advogado da parte acerca do retorno frustrado do aviso de recebimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 274, parágrafo único, e 485, § 1º e III. Jurisprudência relevante citada: TJDF, Apelação Cível 0723852-42.2020.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 26.01.2022; TJRJ, Apelação Cível 0001841-27.2016.8.19.0014, Rel. Des. Sérgio Seabra Varella, 25ª Câmara Cível, j. 04.03.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível, nº
0509217-36.2016.8.05.0001
,
em que figura como Apelante,

GABRIEL DE JESUS,

e Apelado,
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelos motivos adiante expendidos.